Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715049-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA RECORRIDO: MANOEL MASCARENHAS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto sem indicação do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO OU DETENTOR DO ANIMAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade dos réus por acidente de trânsito envolvendo veículo do autor e animal em rodovia, com fundamento na responsabilidade objetiva do dono ou detentor do animal, nos termos do art. 936 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelos réus, sob a tese de que a responsabilidade pelo acidente é da concessionária da rodovia; (ii) no mérito, a análise acerca da propriedade do animal, da responsabilidade dos réus pelo acidente, bem como do quantum pleiteado a título de indenização por danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da responsabilidade por dano por acidente causado por animal doméstico em rodovia concessionada. 4. Reconhece-se a responsabilidade objetiva dos réus, conforme dispõe o art. 936 do Código Civil, uma vez que não foi comprovada nenhuma das excludentes de responsabilidade (culpa da vítima ou força maior). 5. A Declaração de Acidente de Trânsito lavrada por Policial Polícia Rodoviária Federal é dotada de presunção relativa de veracidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabendo aos réus a prova em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos. 6. Quanto ao valor dos danos materiais, é desnecessária a comprovação de desembolso prévio pelo autor. A média entre os valores apresentados nos orçamentos acostados demonstra razoabilidade e ausência de excesso no montante pleiteado. 7. Litigância de má-fé. A pretensão de obter a prestação que cria ser legítima, ainda que destituída de fundamento jurídico não configura litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. O recorrente aponta ofensa aos artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo tendo o fato narrado nestes autos ocorrido em “rodovia pedagiada”, concluiu pela sua responsabilidade quanto ao acidente. Argumenta que tal conclusão, além de ofender a “vontade do legislador”, também vai de encontro à jurisprudência que advém de outros tribunais pátrios, e ao entendimento consolidado pelo STJ no tema repetitivo 1.122. Assevera, ainda, que o acórdão recorrido lastreou-se com exclusividade no boletim de ocorrência acostado nos autos e que foi produzido unilateralmente. Colaciona excertos de jugados do TJSP e do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial interposto em ID 70345605. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação ao alegado malferimento aos artigos 14 e 22, ambos do CDC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a responsabilidade das empresas concessionárias de rodovia por acidentes causados por animais domésticos em rodovia não impede o ajuizamento de ação em desfavor do proprietário do animal quando identificado” (ID 69137864). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, descaberia admitir o recurso quanto à indicada afronta aos artigos 14 e 22, ambos do CDC, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “A responsabilidade dos réus seria afastada apenas se demonstrada qualquer das causas de exclusão de responsabilidade prevista o art. 936 do CC (culpa da vítima ou força maior), o que não ocorreu” (ID 69137864), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029